Tribunal: TJES
Processo: 5001901-37.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-37.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NENI ANTONIO DA ROCHA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM FALHA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
D
e acordo com o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (ii) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.
O fato constitutivo do autor/apelante restou demonstrado. Por outro lado, a empresa ré/apelada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
3.
A
atitude da apelada transcendeu a esfera do mero dissabor ou aborrecimento.
M
esmo após constatada a falha, não houve a compensação ou restituição dos valores pagos a maior.
4.
Dano moral devido. Arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001901-37.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NENI ANTONIO DA ROCHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Na origem,
Neni Antonio da Rocha pugnou pela restituição dos valores cobrados e quitados indevidamente, referente ao período de abril de 2019 a fevereiro de 2020, bem como reparação por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais com base na seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em tela, a meu ver, cabia ao Autor comprovar, para além das oscilações dos valores das suas faturas de energia elétrica [...], ainda que minimamente, que houve a troca do seu padrão de energia por um novo, em fevereiro de 2020, em razão do antigo registrar o seu consumo e o da unidade vizinha, de forma cumulada.

A parte ré, por sua vez, colacionou ao caderno processual diversas fotos, nas quais consta a energia registrada no relógio do Autor, durante o período de 04/2019 a 05/2020, cujas leituras coincidem com aquelas indicadas nas faturas de energia trazidas na exordial.

Logo, não tendo o Requerente comprovado o mínimo de seu direito, em especial a ocorrência de troca do seu medidor de energia por erro da apuração, não vislumbro verossimilhança em suas alegações. [...].”.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega que (i)
no período de abril de 2019 a fevereiro de 2020 o seu medidor de energia estava registrando o consumo da sua residência e da residência do seu vizinho; e, (ii) em razão da falha, teria efetuado o pagamento a maior nesse período.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu que o autor, ora apelante, não de desincumbiu do seu ônus probatório. No entanto, da detida análise dos documentos juntados, entendo presente a verossimilhança da alegação autoral, bem como a sua hipossuficiência em relação à empresa apelada. Explico.

O apelante juntou documentação comprovando que a sua média de gasto mensal de energia elétrica era em torno R$ 50,00 (cinquenta reais). Contudo, no período de abril/2019 a fevereiro/2020 suas faturas vieram com valores muito acima da média. Vale destacar, por oportuno, que no mês de julho de 2019 a fatura alcançou a quantia de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), ou seja, um aumento de aproximadamente 200%.

Além disso, após o reparo do medidor, o valor das faturas voltou à média mensal de antes da falha do aparelho.

Nesse passo, d
e acordo com o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (ii) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O fato constitutivo do autor/apelante restou demonstrado. Por outro lado, a empresa ré/apelada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Com efeito, as fotos apresentadas pela concessionária, em sede de contestação, apenas confirmam o valor das faturas durante o período de abril/2019 a fevereiro/2020, porém não afastam a alegação do autor.

Sendo assim, a pretensão recursal deve ser acolhida, eis que configurada a falha na prestação do serviço, devendo a concessionária ressarcir pelos danos materiais devidamente demonstrados.

Em razão da modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS - paradigma do TEMA 929/STJ, não é possível condenar a concessionária de serviço público ao ressarcimento em dobro, uma vez que o tal entendimento somente recai em relação a fatura paga após a publicação do respectivo acórdão, senão vejamos:

[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) (grifei)

Com efeito, em relação ao dano material, o termos inicial dos juros de mora será a partir da citação, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até o efetivo pagamento.

Em tempo, para fins de restituição dos valores indevidamente cobrados e quitados, deverá ser levada em consideração a média mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por fim, entendo que a atitude da apelada transcendeu a esfera do mero dissabor ou aborrecimento.

O
autor, por ser deficiente visual, necessita da ajuda de sua filha para resolver seus problemas cotidianos.
A
pós diversas tentativas para solucionar o impasse, técnicos
da própria empresa verificaram a falha do medidor e que o consumo registrado não era apenas de sua residência, mas também de unidade consumidora distinta. No entanto,
mesmo após constatada a falha, não houve a compensação ou restituição dos valores pagos a maior.

Por tais razões, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelante, bem como suficiente para sancionar, de modo eficaz, a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

No mesmo sentido:

[...] 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Em relação ao dano moral, a condenação deverá ser atualizada pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelas razões expostas
, conheço e dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a
empresa ora apelada
a restituir ao apelante as quantias indevidamente cobradas no período de
abril/2019 a fevereiro/2020,
levando-se em consideração a média mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais),
com
juros de mora a partir da citação, exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até o efetivo pagamento,
bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais,
com
juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator